Tribunal: TJES
Processo: 5012768-89.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012768-89.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012768-89.2024.8.08.0014

APTE:
WILSON ALVES DA SILVA

A
PD
O
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por consumidor analfabeto em face de instituição financeira, na qual alegava desconhecer contratos de empréstimo consignado celebrados mediante assinatura a rogo. O apelante sustenta a existência de fraude, apontando divergências em assinaturas de testemunhas, inconsistências quanto a datas e locais de assinatura e irregularidades na documentação apresentada pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dialeticidade ou inovação recursal nas razões da apelação; (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e presença de testemunhas atendem às exigências legais de validade; (iii) determinar se as alegações de fraude e irregularidades documentais afastam a presunção de validade dos contratos e autorizam a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

As alegações relativas às divergências de assinaturas e documentos constituem desdobramento da tese inicial de inexistência de contratação, integrando o conjunto da postulação, não configurando inovação recursal.

O ordenamento jurídico admite a contratação por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, desde que acompanhada de duas testemunhas, nos termos dos arts. 215, §2º, e 595, parágrafo único, do Código Civil.

O analfabetismo, por si só, não afasta a capacidade civil nem implica nulidade automática do negócio jurídico celebrado por instrumento particular regularmente formalizado.

Compete à parte autora comprovar a alegada fraude ou vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Os contratos apresentados pelo banco observam as formalidades legais, contendo assinatura a rogo, impressão digital e identificação de testemunhas.

A presença da filha do apelante como testemunha em um dos contratos fragiliza a alegação de total desconhecimento das contratações.

A comprovação do efetivo crédito dos valores contratados na conta bancária do autor constitui forte indício da regularidade das operações financeiras.

As alegadas divergências de assinaturas, datas e locais não possuem força suficiente para afastar a validade dos contratos sem produção de prova técnica adequada.

A ausência de requerimento oportuno de perícia grafotécnica e o pedido de julgamento antecipado da lide acarretam preclusão probatória, impedindo rediscussão da matéria em sede recursal.

Inexistente prova robusta de fraude ou falsidade documental, permanecem hígidos os contratos e legítimos os descontos realizados.

A validade das contratações afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e presença de duas testemunhas atende às exigências legais de validade.

O analfabetismo não afasta a capacidade civil nem conduz automaticamente à nulidade do negócio jurídico.

Compete à parte que alega fraude ou vício de consentimento comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A comprovação do crédito dos valores contratados na conta do consumidor reforça a presunção de validade do empréstimo consignado.

A ausência de produção de prova pericial no momento oportuno impede a rediscussão da autenticidade documental em sede recursal.

A inexistência de ato ilícito afasta os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 487, I, 1.010, III, e 1.014; CC, arts. 3º, 4º, 215, §2º, e 595, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.20.471284-8/001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 05.11.2020; TJGO, Apelação n. 0437763-09.2012.8.09.0006, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 5ª Câmara Cível, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012768-89.2024.8.08.0014

APTE:
WILSON ALVES DA SILVA

A
PD
O
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
WILSON ALVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Narra a inicial que o autor, pessoa analfabeta e iletrada, alega desconhecer cinco contratos de empréstimo consignado firmados junto ao banco réu, cujos descontos são realizados em seu benefício previdenciário. Sustenta que nunca contratou os referidos empréstimos, apontando indícios de fraude.

A sentença objurgada, ao apreciar o conjunto probatório, reconheceu a validade das contratações, haja vista que os instrumentos foram firmados a rogo, com a presença de duas testemunhas, conforme permitido pelo ordenamento jurídico para pessoas analfabetas. Destacou que uma das testemunhas é a filha do próprio autor, o que torna inverossímil a tese de desconhecimento. Registrou, ainda, que houve efetivo crédito dos valores contratados na conta bancária do autor, mediante transferências eletrônicas comprovadas nos autos.

Concluiu que o Requerido se desincumbiu do ônus de provar a existência do negócio jurídico, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o autor/apelante insurge-se contra a totalidade do julgado, requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Alega, em síntese, inconsistências nas assinaturas constantes dos contratos, especialmente da testemunha Sandra Nunes Silva, sua filha, que apresentaria assinaturas divergentes entre os diversos instrumentos. Aponta também divergências quanto às datas e locais de assinatura, ausência de cópia de documento de identificação de uma das testemunhas (Valkiria) e ilegibilidade do documento de outra testemunha (Bárbara). Requer, ao final, o provimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado sustenta a manutenção da sentença, arguindo, preliminarmente, a falta de dialeticidade e a inovação recursal.

São esses os elementos da lide e do recurso, passo doravante a enfrentá-lo.

PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL.

A preliminar de falta de dialeticidade arguida pelo apelado não merece acolhimento, porquanto as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, apontando as supostas inconsistências nas contratações, em observância ao art. 1.010, III, do CPC.

Da mesma forma, não há inovação recursal, uma vez que as alegações sobre divergências de assinaturas e documentos são desdobramento do mérito já deduzido na inicial, integrando o conjunto da postulação, e não matéria nova, nos termos do art. 1.014 do CPC.

MÉRITO

O mérito recursal consiste em aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados pelo autor, pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo com duas testemunhas, bem como o consequente ônus probatório acerca da alegada inexistência do negócio jurídico.

O ordenamento jurídico pátrio, atento à realidade social, admite a contratação por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, desde que preenchidos determinados requisitos formais. O art. 595, parágrafo único, do Código Civil, aplicado analogicamente, e o art. 215, §2º, do mesmo diploma legal, estabelecem que, sendo o contratante analfabeto, o instrumento particular poderá ser assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas.

Destaque-se, também, que o ônus da prova do analfabetismo capaz de impedir a pactuação e a compreensão das contratações e de seus termos é de quem a alega, motivo pelo qual, no caso de inexistir elemento de prova a sugerir sua veracidade, não pode o contratante valer-se dele como subterfúgio para requerer a nulidade de negócio jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de contratação por analfabeto, a assinatura a rogo com duas testemunhas, acompanhada da comprovação do crédito dos valores, é suficiente para afirmar a validade do negócio jurídico, cabendo à parte que alega a fraude o ônus de prová-la, do qual não se desincumbiu no caso concreto.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. [...].
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

No mesmo sentido, os Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. PROVENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
ANALFABETISMO FUNCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes, qual seja, o contrato de empréstimo consignado, que originou o desconto sobre os proventos da autora, e, por outro lado, não tendo sido comprovado o vício de consentimento decorrente da alegação de analfabetismo funcional, agiu o réu no exercício regular do direito, impondo-se a improcedência do pedido é medida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.471284-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FIANÇA LOCATÍCIA. ANALFABETISMO FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE ATOS DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM ATO DESFAVORÁVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS EM 2º GRAU. FIXAÇÃO.
1. Compete à parte autora, que pleiteia a nulidade do contrato por ela assinado, comprovar a situação de analfabetismo funcional como fato constitutivo de seu direito e não o fazendo, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. 2. Ademais, em tese, o analfabetismo por si só não exclui a capacidade civil e não é causa necessária de anulação do negócio jurídico celebrado por instrumento particular, se no contexto dos autos, resta evidenciada a prática constante de diversos atos civis pela parte, por longo período de tempo, invocando, entretanto, a condição de analfabeta apenas no ato que cuja consequência se lhe apresenta desfavorável, em violação à boa-fé objetiva (venire)
. [...].(TJGO, APELACAO 0437763-09.2012.8.09.0006, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2018, DJe de 20/02/2018)

Assim, o analfabetismo, por si só, não lhe retira ou mitiga a capacidade civil (CC/2002, arts. 3º e 4º), não implicando na automática anulação do negócio jurídico celebrado via instrumento particular, principalmente no caso, em que no contrato foram cumpridas as exigências do art.595, do Código Civil, com a digital da apelada, de assinatura a rogo de terceiro e de duas (02) testemunhas devidamente identificadas.

No caso dos autos, os contratos objeto da ação foram firmados com a assinatura a rogo do autor, devidamente acompanhada de duas testemunhas, consoante se extrai da documentação colacionada aos autos.

A validade formal desses instrumentos é, portanto, a princípio, juridicamente hígida. Ocorre que o apelante sustenta que as contratações seriam fraudulentas, apontando divergências nas assinaturas das testemunhas, inconsistências de datas e locais, e suposta ausência ou ilegibilidade de documentos de identificação. Todavia, tais alegações, por si sós, não são suficientes para elidir a presunção de validade que emerge dos contratos formalmente regulares, especialmente quando confrontadas com o conjunto probatório dos autos.

Ressalte-se, inicialmente, que a presença da filha do apelante, Sra. Sandra Nunes Silva, como testemunha em um dos contratos, confere maior credibilidade ao ato, tornando juridicamente improvável a tese de que o autor desconhecia inteiramente a contratação. Se o Apelante quisesse simular um desconhecimento absoluto, não teria sua própria filha figurado como testemunha, circunstância que fragiliza sobremaneira a versão autoral.

Ademais, os autos comprovam que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta bancária do Apelanter, mediante transferências eletrônicas (TEDs).

O crédito dos valores, somado à regularidade formal dos contratos, constitui indício robusto da validade do negócio jurídico. As supostas divergências de assinaturas e datas, ainda que possam sugerir alguma irregularidade, não foram submetidas a perícia grafotécnica, prova técnica adequada para aferir a autenticidade dos documentos.

E mais: as partes dispensaram a produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide, operando-se, assim, a preclusão da oportunidade de requerer a prova pericial. Não pode, agora, em sede recursal, pretender rediscutir matéria probatória que deixou de produzir no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio da preclusão e ao sistema de formação da convicção do juiz.

As inconsistências apontadas pelo apelante, como a divergência de assinaturas da filha e as diferenças de datas e locais, são insuficientes, isoladamente, para reverter a conclusão de validade dos contratos, especialmente diante do conjunto probatório favorável ao banco réu e da preclusão probatória. Não há nos autos prova robusta de falsidade ou de fraude que justifique a desconstituição dos contratos.

Não se pode olvidar, outrossim, que o fato de o aderente ser idoso e com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária, pois o mero arrependimento posterior a contratação não se confunde com vício de consentimento, notadamente no caso dos autos, tendo em vista que decorrido prazo superior a cinco (05) anos entre a celebração dos contratos e a data de ajuizamento da demanda.

Destarte, não havendo ato ilícito a ser reparado, descabem os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, eis que ausente o dever de indenizar. A validade dos contratos afasta a configuração de qualquer dano moral passível de reparação.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença objurgada.

Considerando que o recurso é desprovido e que houve fixação de honorários na origem, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.